Tribunal: STF
Processo: RE 1297347
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 11, p. 1):
    “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. FRAÇÃO. 1/8 (UM OITAVO). ADEQUADA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º DA LEI Nº 13.654/2018.
    I - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
    II - Declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei nº 13.654/2018, nos termos da decisão proferida nos autos nº 2018.00.2.005802-5 pelo Conselho Especial desta Corte, com fundamento nos arts. 927, V e 949, parágrafo único, do CPC, aplicado subsidiariamente no CPP, por força de art. 3º, para aplicação de aumento de 1/3 (um terço) em razão do emprego de arma branca, na terceira fase da dosimetria.
    III - Recurso conhecido e improvido.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, b, da Constituição Federal, alega-se que o Tribunal de origem declarou inconstitucional norma federal em ofensa aos arts. 5º, XL, e 58, § 2º, I, da Constituição da República.
    Sustenta-se, em suma, que a Lei 13.654/2018 não possui vício de inconstitucionalidade formal, como entendeu o acórdão recorrido, pois o processo legislativo referente à sua edição seguiu os trâmites estabelecidos na Constituição Federal. Por essa razão, pleiteia a declaração de constitucionalidade do art. 4º da Lei 13.654/2018.
    É o relatório. Decido. 
    Discute-se no presente caso sobre a constitucionalidade, ou não, do art. 4º da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal.
    O referido dispositivo do Código Penal previa como majorante do crime de roubo o emprego de arma, em seu sentido amplo, cuja pena seria elevada de 1/3 até 1/2. A Lei 13.654/2018, art. 4º, revogou esse dispositivo e passou a considerar como causa de aumento de pena do mencionado crime o emprego de arma de fogo, expressão mais restritiva, alterando a elevação para 2/3.
    O Tribunal de origem, mantendo a sentença de primeiro grau, declarou a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei 13.654/2018, com base na decisão do seu Conselho Especial no Incidente de Inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5. Por essa razão, entendeu aplicável ao caso o aumento pelo emprego de arma branca, nos termos da redação anterior do art. 157, § 2º, I, do Código Penal. Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho (eDOC 11, p. 3/4):
    “No que se tange à causa de aumento relativa ao emprego de arma branca (fação), devidamente comprovada nos autos, cabe observar que em 24/4/2018 foi publicada no Diário Oficial da União a Lei nº 13.654/2018, que dentre outros pontos, revogou o inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, o qual previa que a pena seria aumentada de 1/3 (um terço) até 1/2 (metade) se a violência ou ameaça fosse exercida com emprego de arma, entendendo-se esta em seu sentido amplo (arma de fogo, arma branca ou qualquer artefato capaz de causar dano).
    Com a modificação legislativa, o emprego de arma de fogo passou a ser disciplinado de forma específica e mais gravosa no § 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, enquanto o emprego de qualquer outro tipo de arma deixou de ser considerado como causa de aumento de pena.
    Ocorre que, não obstante a edição de referido ato normativo, em 23/10/2018, nos autos do Incidente de Inconstitucionalidade nº 2018.00.2.005802-5, o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei nº 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, com efeitos inter pars e ex tunc (após julgamento de embargos de declaração).
    Na oportunidade, reconheceu-se a existência de vício de procedimento ocorrido no Senado Federal, consistente em erro na publicação do texto final do PLS nº 149/15, aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que não permitiu o conhecimento da matéria pelos demais Senadores, assim como a eventual interposição de recurso para a apreciação do Plenário, em violação ao artigo 58, § 2º, inciso I, da Constituição Federal e artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal.”
    Verifico que a questão em debate se refere ao procedimento de elaboração de leis, cuja competência do Poder Judiciário para aferir a constitucionalidade do ato se limita às hipóteses de ofensa aos arts. 59 a 69 da Constituição Federal.
    Observo que o acórdão recorrido se baseia no Incidente de Inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5 do TJDFT. Em consulta ao sítio do Tribunal, noto que esse precedente, ao declarar a inconstitucionalidade do ato legislativo em exame, não apontou desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo (arts. 59 a 69 da CF), mas se restringiu à interpretação do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, que versa sobre o procedimento pertinente à interposição do recurso referido no art. 58, § 2º, I, da Constituição.
    Considerando que o caso em análise versa sobre suposta ofensa a normas regimentais das Casas Legislativas, constata-se a impossibilidade de exame e alteração, pelo Judiciário, da interpretação conferida internamente pelo Poder Legislativo às respectivas previsões, visto que se trata de ato interna corporis, não sujeito ao controle judicial, conforme a jurisprudência desta Corte, sob pena de ofensa à Separação dos Poderes. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 13.654/18 RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS DAS CASAS LEGISLATIVAS. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA NO ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA REVOGAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.654/2018. APLICABILIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas. 2. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 3. Até que se declare a inconstitucionalidade de determinada lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico. Precedentes. 4. Esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º , I, do Código Penal, revogado pela Lei 13.654/2018. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.234.080-AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020)
    “EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI 13.654/2018 DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 13.654/2018, no ponto em que modificou a redação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, contrariou a orientação que tem sido adotada por esta Corte no sentido de que não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo (RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). No mesmo sentido: RE 1.257.182, Rel. Min. Luiz Fux. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.243.782-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.6.2020)
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2 º, I, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5 º, XL, E 58, § 2 º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE JULGOU INCONSTITUCIONAL DISPOSITIVO DE LEI, MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.267.122, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.7.2020)
    Na mesma linha, confira-se a decisão monocrática no RE 1.269.590, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15.6.2020.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no § 2º do art. 21 do RISTF, para reformar o acórdão recorrido e determinar a exclusão da majorante em exame, cabendo ao Tribunal de origem realizar os necessários ajustes na dosimetria da pena.
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente